Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSCURIDADE QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS DANOS MORAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Consoante previsão do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento observando-se a seguinte ordem de prioridade: primeiro, o valor da condenação; se não houver condenação, o valor do proveito econômico e; por fim, e somente se este for inestimável, o valor da causa.
3. No caso, é certo que, como em relação à ação principal houve condenação, esse deve ser o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.
4. Sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral advinda de relação extracontratual, incide a correção monetária a partir da sua fixação - Súmula 362/STJ e os juros de mora a partir do evento danoso - Súmula 54/STJ.
5. EMBARGOS PROVIDOS para fixar os honorários de sucumbência da ação principal em 12% sobre o valor da condenação, mantendo os honorários da reconvenção no percentual de 12% sobre o valor da causa; e, em relação aos danos morais, fixar a incidência da correção monetária a partir da sua fixação - Súmula 362/STJ e dos juros de mora a partir do evento danoso - Súmula 54/STJ.